Tribunal: TJBA
Processo: 0576099-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0576099-09.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ÁTILA SANTOS DE SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. ABORDAGEM ARMADA A PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. DISPARO NA REGIÃO ABDOMINAL. MORTE DA VÍTIMA NO HOSPITAL. CELULAR SUBTRAÍDO E POSTERIORMENTE VENDIDO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUANTO À AUTORIA DE ÁTILA SANTOS DE SOUZA. TESTEMUNHOS DE “OUVI DIZER”. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL DO CORRÉU IGOR SANTOS CONCEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HABITUALIDADE NA RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, nos autos de ação penal movida contra Átila Santos de Souza e Igor Santos Conceição. A denúncia narra que, em 20 de setembro de 2018, por volta das 13h30min, nas imediações da Rua Potiguares, bairro Rio Vermelho, Salvador/BA, a vítima Danilo Fortuna Mendes Souza, professor universitário, foi abordada por dois indivíduos, um dos quais armado, subtraiu seu celular e efetuou disparo, que atingiu sua região abdominal, levando-o à morte dias depois no Hospital Geral do Estado. O aparelho celular foi posteriormente entregue a Igor Santos Conceição, sobrinho de um dos suspeitos, que o desbloqueou e vendeu a terceiro. 2. A sentença absolveu Átila Santos de Souza por ausência de provas da autoria (art. 386, VII, do CPP) e desclassificou o crime de receptação qualificada imputado a Igor para receptação simples, aplicando-lhe pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena esta declarada extinta pela prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a absolvição de Átila Santos de Souza foi indevida à luz dos elementos probatórios colhidos nos autos; (ii) avaliar a correção da desclassificação da receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) para receptação simples (art. 180, caput, do CP) quanto a Igor Santos Conceição; (iii) analisar a correção da dosimetria e correlata declaração de extinção da punibilidade por prescrição quanto ao segundo acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prova da materialidade do crime de latrocínio é robusta e encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de exame necroscópico, perícia balística e auto de apreensão. A autoria, no entanto, não pode ser imputada com segurança a Átila Santos de Souza, tendo em vista que os testemunhos colhidos em juízo se baseiam exclusivamente em comentários, rumores e depoimentos indiretos (“ouvi dizer”), sem confirmação judicializada. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação penal não pode se basear em depoimentos indiretos ou prestados exclusivamente em sede inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório. O princípio do devido processo legal e a presunção de inocência exigem prova judicial efetiva para a formação de juízo condenatório. 6. A sentença de absolvição foi acertada ao reconhecer que, embora existam indícios de vínculo entre Átila e Anselmo (suspeito falecido), bem como a relação entre Anselmo e o bem subtraído, não há prova direta ou indício suficiente de que Átila tenha participado do crime em análise. As testemunhas que mencionam sua possível atuação admitem que obtiveram tais informações por terceiros, sem qualquer comprovação objetiva. 7. Quanto ao réu Igor Santos Conceição, sua confissão é parcial, admitindo ter recebido o celular do tio Anselmo para desbloqueá-lo e vendê-lo. No entanto, não há nos autos prova de que o acusado atuasse habitualmente nesse tipo de comércio ilícito, nem que possuísse conhecimento técnico ou estrutura comercial para exercer tal atividade de forma reiterada. 8. A caracterização da receptação qualificada exige demonstração da habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial. O simples fato de desbloquear e vender um único celular, sem outros elementos indicativos de habitualidade, não é suficiente para configurar a qualificadora prevista no art. 180, §1º, do CP. 9. A dosimetria da pena aplicada a Igor observou os critérios legais e foi fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Tendo em vista que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, incide a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu lapso superior ao prazo reduzido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A absolvição por ausência de provas deve ser mantida quando a imputação se baseia exclusivamente em depoimentos indiretos não confirmados judicialmente, sem prova apta a superar a presunção de inocência”. “A receptação qualificada exige demonstração de habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial, não se configurando pela prática isolada de um único ato de revenda”. A pena inferior a dois anos aplicada a réu menor de 21 anos à época dos fatos atrai a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, sendo cabível o reconhecimento da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 109, V, 115, 157, §3º, II, 180, caput e §1º; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 830.098/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.09.2023, DJe 13.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2479352/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1.940.104/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.05.2022; STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 2259297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n°0576099-09.2018.8.05.0001, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelados ÁTILA SANTOS DE SOUZA e IGOR SANTOS CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, mantendo integralmente a sentença recorrida. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74